Tribunal: TJSP
Processo: 0009084-83.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, considerando como data-base para a próxima progressão ao regime aberto aquela em que atingido o lapso temporal e não da reabilitação da falta grave anterior – Possibilidade - Termo inicial do prazo para nova progressão que é a do cumprimento do requisito objetivo – Entendimento firmado pelo STF – Agravo

Ementa:
Agravo em execução – Decisão que deferiu a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, considerando como data-base para a próxima progressão ao regime aberto aquela em que atingido o lapso temporal e não da reabilitação da falta grave anterior – Possibilidade - Termo inicial do prazo para nova progressão que é a do cumprimento do requisito objetivo – Entendimento firmado pelo STF – Agravo do Ministério Público desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088444
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009084-83.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado TIAGO DA SILVA ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009084-83.2019.8.26.0026 -Voto no 12494
2
DIGITAL Voto no 12494
Agravo em Execução: 0009084-83.2019.8.26.0026
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: TIAGO DA SILVA ALMEIDA
DEECRIM UR3 Bauru ss
Agravo em execução Decisão que deferiu a progressão do
sentenciado ao regime semiaberto, considerando como data-base
para a próxima progressão ao regime aberto aquela em que
atingido o lapso temporal e não da reabilitação da falta grave
anterior
Possibilidade - Termo inicial do prazo para nova
progressão que é a do cumprimento do requisito objetivo

Entendimento firmado pelo STF Agravo do Ministério Público
desprovido.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão de fls. 32/33, proferida pelo MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru, que deferiu a
progressão ao regime semiaberto ao sentenciado TIAGO DA SILVA ALMEIDA,
considerando como termo inicial para a progressão ao regime aberto a data em
que o sentenciado atingiu o lapso temporal e não a data de sua reabilitação em
face da prática de anterior falta grave.
Sustenta o agravante que o termo para cômputo do
prazo deve ser o dia em que o sentenciado atingiu os requisitos objetivo e
subjetivo, porquanto reabilitou a falta grave anterior somente em 17/08/2019, não
devendo prevalecer a decisão atacada que considerou tão somente a data em
que o agravado atingiu o lapso temporal, ou seja, em 10/06/2019. Pede a
retificação do cálculo de penas de acordo com o entendimento esposado nas
razões de agravo (fls. 01/07).
Em suas contrarrazões, a Defesa defendeu o acerto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009084-83.2019.8.26.0026 -Voto no 12494
3
da decisão atacada (fls. 37/40), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos
(fl. 41), sobrevindo manifestação da Procuradoria Geral de Justiça pelo
provimento do recurso (fs. 53/58).
Este o relatório.
Conforme se extrai dos autos, o agravado cumpre
pena de 05 anos, 08 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado, por
crimes de roubo tentado e furto.
O início do cumprimento de pena ocorreu em
22/03/2018, atingindo o lapso temporal de 1/6 em 03/03/2019. Praticou falta
grave em 17/07/2018, cuja reabilitação se deu em 17/08/2019 (fls. 18), sendo
expedido em 01/10/2019 atestado de bom comportamento carcerário (fls. 13).
Não procede o recurso ministerial, porquanto o
cálculo de fls. 25/26 está em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais
Superiores no sentido de que a decisão que defere a progressão de regime
possui natureza declaratória, e não constitutiva.
Sobre o assunto já se manifestou o Supremo
Tribunal Federal:
“Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. 3. Nos termos da jurisprudência do STF, obsta o
conhecimento do habeas corpus a falta de exaurimento da jurisdição decorrente
de ato coator consubstanciado em decisão monocrática proferida pelo relator e
não desafiada por agravo regimental. Todavia, em casos de manifesto
constrangimento ilegal, tal óbice deve ser superado. 4. Na execução da pena, o
marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os
requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda
no regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza
declaratória, e não constitutiva. 6. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada
para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base
é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta. 7.
Constrangimento ilegal reconhecido, ordem concedida.” (STF, HC 115254, 2a T.,
Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15/12/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009084-83.2019.8.26.0026 -Voto no 12494
4
Desta Colenda 16a Câmara Criminal:
“PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO -
Deferimento Gravidade do delito e longa a pena a ser cumprida - Irrelevância -
Avaliação psicossocial - Desnecessidade -Requisitos presentes - Decisão
mantida - Marco inicial para a próxima progressão no regime - Decisão que
considerou a data da reabilitação da última falta grave - Inadmissibilidade - Marco
inicial que se conta da data em que o sentenciado cumpriu o requisito objetivo -
Agravo parcialmente provido - (voto n. 37439)” (Agravo de Execução Penal no
9000338-57.2018.8.26.0269, Rel. Des. Newton Neves, j. 10/08/2018).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do Ministério Público.
OSNI PEREIRA
RELATOR